Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (Plantão Judicial) Número do processo: 0706737-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA PACIENTE: DEIVISSON DAVI COUTINHO BRAGA AUTORIDADE: 1 JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente DEIVISSON DAVI COUTINHO BRAGA, preso preventivamente em 16/02/2022, por decisão oriunda do 1o Juizado de Violência Doméstica de Brasília-DF, por ter supostamente praticado contra a vítima K.S.S.V. ameaça, lesão corporal e cárcere privado. Alega, em síntese, que em 22/01/2022, o Juízo plantonista decretou medidas cautelares diversas da prisão ao paciente. Afirma que não descumpriu nenhuma das medidas. Posteriormente, o d. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica de Brasília decretou a prisão preventiva, de forma desnecessária. Discorre que a vítima K.S.S.V. declarou, em documento público, que não sente perigo a sua vida caso o paciente seja posto em liberdade, porque é provedor da família e ajuda na criação da filha dele com a vítima, criança com 2 anos de idade. Sustenta a desnecessidade da prisão preventiva no caso; a possibilidade da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, mormente em face da pandemia da COVID-19. Requer a concessão de liminar para concessão de alvará de soltura ao paciente, e com a aplicação de medidas cautelares, se for esse o caso. Breve o relatório. Decido. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se juntada nos autos da ação penal de origem (autos n. 0700866-69.2022.8.07.0019), e destaca, com riqueza de argumentos, a necessidade da segregação cautelar do paciente, com vistas ao resguardo da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima K.S.S.V. Segue o teor da decisão (id 116660251), datada de 23/02/2022: “Analisando os autos, verifica-se que, no dia 22/01/2022, Karina, então companheira do autor, noticiou ter sido vítima de ameaça e lesão corporal, além de ser mantida em cárcere privado, condutas essas supostamente praticadas por DEIVISSON. É o relato: “(...) Que se relaciona com o autor há oito anos; Que tem uma filha menor com ele; Que ele é usuário de todos os tipos de drogas; Que ele é uma pessoa violenta; Que já apanhou dele em outras oportunidades, assim como também já sofreu diversas ameaças de morte; Que desde a última quarta-feira foi trancada em casa pelo companheiro; Que ele estava usando drogas; Que ele conseguiu um revólver 38 emprestado; Que tudo começou por ciúmes da parte dele; Que levou um golpe no olho dado por ele; Que ele usou a arma para dar o golpe; Que foi ameaçada de morte por ele; Que só conseguiu pedir ajuda na data de hoje, 22/01/2022, quando sua sogra foi até sua casa; Que aproveitou que seu companheiro estava dormindo e conseguiu sair de casa junto com sua filha;.(...)” Grifamos Por ocasião do registro da ocorrência, a polícia compareceu à residência e empreendeu diligências para captura do requerido e apreensão da arma de fogo citada, porém, sem êxito. No entanto, no local, localizaram uma faca e um canivete pertencentes ao autor. A vítima foi submetida ao exame de corpo de delito que constatou lesões corporais compatíveis com seu relato, descritas como: “Ferimento contuso na pálpebra inferior do olho esquerdo com edema moderado na órbita esquerda e extensa equimose violácea associada. Notamos também uma extensa hemorragia conjuntival no olho esquerdo; equimose e edema traumático no nariz; equimose amarelada no ombro direito; equimose irregular na região posterior do braço esquerdo” (ID. 114245980, processo 0700696-97.2022.8.07.0019). No mais, foram juntadas fotografias das lesões sofridas pela vítima (ID no ID. 114245980, processo 0700696-97.2022.8.07.0019). Dada a gravidade dos fatos, o uso de arma de fogo e a notícia de que o autor manteve a vítima em cárcere privado, impedindo-a inclusive de procurar auxílio médico após as noticiadas agressões, colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima, foi decretada a prisão de DEIVISSON, conforme decisão de ID no 116048958, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, bem como na gravidade dos fatos evidencias de periculosidade do agente, conforme se extrai da decisão de ID.116048958. O mandado de prisão preventiva foi efetivamente cumprido no dia 16/02/2022, de acordo com o comunicado de id.116048960. De início, anote-se que a análise da revogação de prisão preventiva tem marco normativo bem claro, previsto no art. 316 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: “O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.” No caso dos autos, não houve qualquer alteração do panorama que deu suporte à decisão proferida anteriormente, de modo que não cabe a revogação pretendida. Na decisão que decretou a prisão preventiva foi destacado que os elementos de informação colhidos nos autos eram suficientes para a deflagração da persecução penal em juízo e também para caracterizar o fumus comissi delicti exigido para a decretação das medidas cautelares processuais penais. A decisão combatida pela Defesa justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do denunciado para resguardar a ordem pública e a integridade psicológica da vítima. Vale frisar, a propósito, o seguinte trecho da decisão proferida no dia 02/02/2022, consoante id. 116048958: “(...) Frise-se, ainda, que o referido laudo pericial consta a informação que a vítima teria sido impedida pelo representado de procurar atendimento médico, após as supostas agressões, caracterizando meio insidioso ou cruel. Consoante ROBERTO DELMANTO JÚNIOR, "para que a prisão cautelar possa ser aplicada, o magistrado deverá verificar, concretamente, a ocorrência do "fumus commissi delicti" e do "periculum libertatis", ou seja, se a prova indica ter o acusado cometido o delito, cuja materialidade deve restar comprovada, bem como se a sua liberdade realmente representa ameaça ao tranqüilo desenvolvimento e julgamento da ação penal que lhe é movida, ou à futura e eventual execução" (DELMANTO JÚNIOR, Roberto. "As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração". 2. ed. São Paulo: Renovar, 2001, p. 84). Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria", bem como "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" (art. 313, IV, CPP). Com efeito, as condutas que se imputam ao representado, por sua própria natureza, são graves. Narra-se um contexto de agressões físicas e ameaças de morte, com uso de arma de fogo. Ademais, há notícia de que o representado tenha mantido a vítima em cárcere privado, trancando-a em casa, sem deixar que de lá saísse, inclusive, privando-a de atendimento médico após as supostas agressões. Neste ponto, o exame de corpo de delito e fotografias de ID. 114245980, fls. 8/11, atestou lesões contusas na vítima, que são condizentes com o seu relato acerca das agressões sofridas. Além disso, consta dos autos que, embora a arma de fogo, supostamente usada pelo ofensor para ameaçar e agredir a vítima, não ter sido localizada, foram encontrados um canivete e uma faca no local dos fatos. Ressalta-se que os fatos são graves e há evidência de que a liberdade do ofensor está a colocar em risco a integridade física e psicológica de sua ex-companheira. Assim, a gravidade e reprovabilidade do delito restam evidenciadas e constituem motivos para decretação da prisão preventiva do representado, nos termos dos incisos I e III do art. 313 do Código de Processo Penal. Deste modo, em uma análise perfunctória, a segregação cautelar do requerido se faz necessária para a garantia da ordem pública e, principalmente, resguardar a integridade física e psíquica da vítima, que encontra-se em risco. Por fim, destaque-se, ainda, que os fatos ora narrados afastam a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, notadamente aquelas estipuladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência das medidas para garantia da aplicação da lei penal e da execução das medidas protetivas de urgência.(...)” Assim, verifica-se que os fatos são graves, pois além do uso de arma de fogo, das lesões sofridas e ameaças de morte proferidas, o autor manteve a vítima em cárcere privado, privando-a de atendimento médico após as agressões. No mais, desde a determinação da prisão do autor não houve alteração do panorama fático. A prisão preventiva tem embasamento no sério risco de mácula à integridade física e psíquica da vítima, estando-se, portanto, diante da necessidade de garantia da ordem pública, especialmente, para se evitar a reiteração de fatos criminosos contra a integridade física ou psicológica da vítima. Nesse sentido, há, no processo, elementos suficientes demonstrando a autoria de fato criminoso atribuído ao sujeito, como o laudo de exame de corpo de delito compatível com as declarações da vítima, assim como as fotos das lesões sofridas. Assim, a liberdade do autor caracteriza afronta ou risco à ordem pública, à ordem econômica, ao regular andamento do processo, e, principalmente, a integridade física e psíquica da vítima, que encontra-se em risco. A vítima possui uma filha com o denunciado e ele faz uso de entorpecentes. A Defesa juntou a escritura pública declaratória de Karina (ID 116225869) em que ela informa não sofrer ameaças do réu. Porém, evidência, do presente caso, de um ciclo de violência em que a vítima está inserida, o uso de drogas e a agressividade do agente, de modo que o questionário de avaliação de risco aponta diversos fatores de risco, como outras agressões anteriores e o uso de arma de fogo. Verifica-se a vulnerabilidade da vítima no caso em comento. Ainda que ela tenha realizado termo de declaração na qual informa não temer mais pela vida e não ter interesse em medidas protetivas em razão de não sofrer ameaças por parte de Deivisson, sabe-se que as vítimas, em situação de violência, tendem a minimizar o comportamento do agressor, sobretudo por conta da hipossuficiência, submissão e vulnerabilidade em que se encontram. A Promotoria de Justiça, visando contextualizar os fatos, entrou em contato com a vítima, tendo ela informado o seguinte: "(...) que, na quarta-feira, o autor ficou enciumado porque ela recebeu mensagem de “um menino” no Instagram. Na ocasião, Deivisson a agrediu com um golpe do “bico” do revólver em seu olho e asseverou que ela não sairia de casa. Ainda, o autor deu continuidade às agressões físicas e lhe bateu com o mesmo revólver na cabeça, na nuca e nos braços. Depois, saiu e a deixou trancada. Nos dias seguintes, o autor permaneceu na residência e a manteve retida no imóvel sob ameaças, dizendo que a mataria. Deivisson também lhe ameaçou de morte e aos seus familiares, caso ela chamasse a polícia. A vítima narrou que, quando o autor cochilava no sofá, pensava em sair correndo, mas tinha medo de ele escutar a batida do portão e correr atrás dela, causando-lhe algum mal. Indagada, esclareceu que não possui telefone celular, porque o autor quebrou em outra ocasião, tendo que se comunicar com familiares por meio do celular dele. Contou que precisou mentir para os pais ao telefone, dizendo que o machucado no olho havia sido resultado de um acidente na quina da estante. Acrescentou que Deivisson também ameaçava cortar seu cabelo e lhe matar com tesouradas. Acrescentou que após agredi-la com o revólver, Devisson gravou um vídeo no celular dele e filmou o olho dela sangrando. Que Deivisson também realizou chamada de vídeo com um conhecido, mostrando a tal pessoa a imagem da declarante ferida. Disse que quando sua sogra apareceu no local, o autor estava dormindo no sofá, tendo ela lhe dito que abrira o portão. Ao abrir o portão para a sogra, pediu-lhe ajuda, quando foi puxada e colocada por ela no carro, sendo conduzida à casa de seus pais. Esclareceu que as agressões foram presenciadas pela filha de dois anos, que também estava na casa. (...)" ID no 114799093 O depoimento da vítima na Delegacia, alinhado com as fotos (ID no 113398384/ 113398385, processo MPU 0700471-77.2022.8.07.0019), laudo de exame de corpo de delito (ID. 114245980, processo 0700696-97.2022.8.07.0019), assim como a declaração acima exposta (ID no 114799093), infere-se a materialidade delitiva do autor, aliada a hipossuficiência e vulnerabilidade da ofendida. Conforme se observa, a vítima relata que Deivisson é o provedor financeiro (ID no116225869), que não possui celular e não trabalha. As partes possuem um histórico de violência doméstica, conforme se verifica nos autos 0703501-28.2019.8.07.0019, ademais, consta dos autos elementos informativos que atestem as ameaças e agressões, conforme fotos e laudo pericial. Todo esse contexto contraria as alegações da defesa técnica, de que a liberdade de Deivisson não representa risco à integridade física e/ou psíquica de Karina. Considerado o ciclo de violência e a vulnerabilidade da ofendida, cabe ao Estado atuar no sentido de interromper o ciclo de violência e evitar a ocorrência de crimes mais graves, ainda que a vítima, em situação de violência, minimize o comportamento do agressor, sobretudo diante das provas constantes dos autos. Portanto, a prisão preventiva do autor é necessária para resguardar ordem pública e sua integridade física e psíquica da vítima, mesmo que esta não veja o risco ao qual está submetida, em razão de sua situação de vulnerabilidade. Diante de tal cenário, por ocasião da decretação da prisão cautelar, não se vislumbrou a possibilidade de decretação de medida cautelar menos gravosa, dado que a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão não se mostraria suficiente para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima e de seus dependentes. O contexto não se mostra alterado, de modo que ainda remanescem o fumus comissi deliciti e o periculum libertatis, em vista do que restou fundamentado acima. Os fatos são recorrentes e graves. Ainda que a vítima noticie, posteriormente ao oferecimento da denúncia, não temer mais por sua vida, os elementos constantes dos autos evidenciam a prática de ameaças sérias contra sua vida, inclusive com o emprego de arma de fogo e na presença da filha menor do casal. Logo, as circunstâncias subjetivas favoráveis realçadas pela Defesa, tais como endereço fixo, ocupação lícita, não elidem a necessidade da medida extrema, constatada pelo Juízo. Do mesmo modo, em relação ao acusado estar com COVID-19, o exame juntado data-se de 08/02/2022 (ID: 116403894), portanto, já se perfaz 15 dias desde a detecção do vírus, ou seja, o ciclo viral findou assim como o risco de contágio. É cediço, também, que diversas medidas estão sendo adotadas no combate à pandemia, inclusive no âmbito do Sistema Prisional, e que estabelece protocolos de monitoramento, identificação de casos suspeitos, grupos de risco, isolamento em caso de alguma ocorrência, uso de máscaras, distância entre internos, tratamento adequado, redução ou até mesmo suspensão de visitas, dentre outras, tudo com o escopo de não deixar desamparada a população carcerária. Neste sentido, é suficiente que o estabelecimento prisional seja oficiado para adoção das medidas de isolamento e fornecimento de tratamento médico adequado. Repita-se que, desde a decisão proferida no último dia 02/02/2022, nenhum fato novo capaz de abalar as conclusões acima mencionadas sobreveio. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela Defesa. (...)” A decisão em cotejo está muito bem fundamentada em elementos concretos, que demonstram a necessidade da manutenção da prisão cautelar, pois não houve qualquer alteração fática que infirme as conclusões da decisão que decretara a prisão preventiva do paciente, em 02/02/22. A douta magistrada foi muito detalhada em dizer que no caso avulta um ciclo de violência em que a vítima está inserida, associado ao uso de drogas e à agressividade do agente. O questionário de avaliação de risco apontou diversos fatores de risco, como outras agressões anteriores e o uso de arma de fogo. Verificou-se a vulnerabilidade da vítima na situação posta, de modo que, mesmo com o termo de declaração, é cediço que as vítimas, em situação de violência, tendem a minimizar o comportamento agressor do companheiro/cônjuge, sobretudo por conta da hipossuficiência, submissão e vulnerabilidade em que se encontram. O caso revela a gravidade exacerbada, com muitos detalhes dos fatos criminosos supostamente praticados pelo acusado, como agressões físicas e a manutenção da vítima em cárcere privado na própria casa, com ameaças de morte. Os fatos são graves e não recomendam medidas cautelares diversas da prisão. Quanto à COVID-19, a d. magistrada também ponderou que já se passaram mais de 15 dias desde a detecção do vírus, e nada aponta que ele não esteja recebendo tratamento adequado no ambiente carcerário. Assim, indefiro a liminar. Intime-se. Brasília/DF, 6 de março de 2022. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista